Tribunal: TJDFT
Processo: 0712862-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712862-67.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV APELADO: CELINA PEREIRA DE JESUS REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos Considerando o preceituado nos artigos 9o e 10 do CPC, intime-se o apelante para se manifestar quanto à preliminar alegada em contrarrazões, mormente quanto ao não conhecimento do recurso (ID 42148485 – Pág. 2), no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem conclusos. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator